Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006109-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO LOPES PAULO NETO - CPF: 055.802.101-83 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COM CONSENTIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARUANA S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO LOPES PAULO NETO em ação indenizatória. O juízo a quo declarou a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, condenou a apelante à restituição em dobro de valores descontados em conta-salário do autor e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A apelante alega a existência de contratação regular de cartão com função crédito e autorização expressa para os descontos automáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e expressa da funcionalidade de crédito atrelada ao cartão vinculado à conta-salário do recorrido; (ii) definir se os descontos efetuados pela instituição financeira possuem amparo contratual legítimo, afastando a caracterização de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação dos serviços bancários, incluindo a função crédito no cartão Caruana, está devidamente comprovada por meio de documento assinado eletronicamente pelo recorrido, contendo cláusulas claras sobre a utilização do crédito e a autorização de descontos automáticos em conta-salário.

4. A manifestação de vontade do consumidor foi livre, informada e válida, não havendo qualquer prova de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) a justificar a anulação do contrato.

5. A conduta da instituição financeira encontra respaldo no contrato firmado e nos documentos acostados aos autos, que preveem expressamente o débito automático do valor mínimo da fatura em caso de inadimplência.

6. A simples alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico, especialmente quando há assinatura do termo de adesão.

7. A ausência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais ou morais, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação da função crédito vinculada a cartão bancário, com previsão expressa de descontos em conta-salário, é válida quando há consentimento livre e inequívoco do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARUANA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
FRANCISCO LOPES PAULO NETO
.

Em sentença (ID. 302557390) o magistrado a quo julgou procedente o pedido exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

“- DECLARAR a inexistência de relação jurídica válida que autorize os descontos efetuados pela instituição financeira requerida na conta bancária de titularidade do autor;

- CONDENAR a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, valores esses a serem apresentados em cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora pela SELIC ao mês a contar da citação;

- CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir da citação;

CONDENO o requerido com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor de ambas condenações, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 302557392), a apelante sustenta que o apelado assinou expressamente o Termo de Autorização para Desbloqueio de Cartão de Crédito, tendo plena ciência da contratação da funcionalidade de crédito em seu cartão. Argumenta que o contrato completo, com todas as cláusulas relativas à funcionalidade de crédito, forma de cobrança e encargos, foi devidamente juntado aos autos, não se restringindo apenas ao termo de desbloqueio mencionado na sentença.

Aduz a recorrente que o apelado utilizou reiteradamente o limite de crédito disponibilizado, em valores superiores ao seu salário, o que evidencia sua ciência quanto à natureza do serviço contratado. Afirma que, diante da ausência de pagamento integral das faturas, passou a descontar da conta do apelado apenas o valor referente ao pagamento mínimo de cada fatura, conforme previsão contratual expressa.

Sustenta a apelante que não houve falha na prestação do serviço ou no dever de informação, tendo agido em exercício regular de direito, com base em contrato legítimo. Argumenta que os descontos realizados foram legítimos, proporcionais e diretamente vinculados à inadimplência do apelado, afastando qualquer alegação de cobrança indevida ou abusiva.

Quanto aos danos morais, a recorrente alega inexistência de ato ilícito ou conduta culposa de sua parte, destacando que o valor total efetivamente descontado da conta do apelado foi de apenas R$ 32,48, referente ao pagamento mínimo da fatura. Considera desproporcional a condenação em R$ 7.000,00, representando mais de duzentas vezes o valor debitado, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento para reformar a sentença, reconhecendo-se a ausência de ato ilegal por parte da apelante, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da regularidade da contratação, afastando-se a existência de ato ilícito e, consequentemente, a condenação em danos materiais e morais, ou, ainda, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 302557397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caruana S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Francisco Lopes Paulo Neto em ação indenizatória.

A controvérsia originou-se de relação bancária estabelecida entre as partes, na qual o autor, então empregado de empresa de transporte, alega ter sido compelido a abrir conta-salário junto à instituição financeira requerida para recebimento de seus vencimentos.

A parte autora alega que a requerida, de forma intencional, lançou crédito pessoal em conta salário sem autorização, sendo os valores do crédito e da remuneração mensal lançados conjuntamente, o que a induziu ao uso do montante como se fosse apenas salário. Diante disso, requereu a declaração de inexistência ou nulidade da relação jurídica e dos débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira suscitou preliminar de litispendência e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor aderiu voluntariamente ao cartão Caruana com função crédito, tendo assinado termo específico para desbloqueio desta funcionalidade.

O magistrado sentenciante rejeitou a preliminar de litispendência. No mérito, julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica válida que autorizasse os descontos efetuados na conta bancária do autor, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O magistrado fundamentou a procedência da ação na constatação de que, embora o autor tenha firmado vínculo bancário com a instituição financeira para recebimento de salários, não houve comprovação da contratação válida de produtos ou serviços adicionais que justificassem os descontos efetuados em sua conta.

Nesse contexto, compete, no presente caso, verificar a existência e a legitimidade da relação jurídica alegadamente firmada entre as partes, em especial quanto ao produto bancário refutado pela parte autora. A controvérsia gira em torno da suposta contratação de crédito pessoal não autorizado, lançado em conta salário, sendo necessário apurar se houve consentimento válido e regularidade na conduta da instituição financeira ao disponibilizar os valores questionados.

Compulsando os autos, verifica-se documento identificado como “Ficha Cadastral/Termo de Adesão – Cartão Caruana”, (
ID. 302557380) que foi
emitido pela instituição CARUANA S/A SCFI, com finalidade de formalização da adesão do titular FRANCISCO LOPES aos serviços vinculados ao Cartão Caruana, na modalidade pré-pago, e à abertura de conta de pagamento vinculada ao referido cartão, para fins de movimentação de valores provenientes de salário e outros créditos, conforme convênio com a empresa empregadora.

O termo apresentado pela instituição financeira vai além de um mero formulário padronizado e genérico, trazendo cláusulas expressas que demonstram ciência e consentimento do titular quanto às principais condições do produto bancário contratado. O documento prevê, de forma clara, a abertura automática de conta de pagamento vinculada ao cartão com a primeira carga salarial, a livre movimentação dos valores nela depositados e a possibilidade de recargas e débitos automáticos.

Além disso, há autorização expressa para desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente sobre os valores creditados a título de salário, o que demonstra o vínculo direto entre a contratação do produto e os lançamentos financeiros subsequentes. O termo também valida a assinatura eletrônica como instrumento de manifestação de vontade com valor probatório, e remete a regulamentos disponíveis em meios acessíveis ao consumidor, os quais contêm as condições financeiras, como encargos, juros e prazos, o que afasta a alegação de ausência de cláusulas específicas.

Dessa forma:

Essas disposições demonstram, de forma inequívoca, que o titular do cartão consentiu previamente com os débitos automáticos relacionados ao uso da função crédito, inclusive autorizando que tais valores fossem deduzidos diretamente dos créditos oriundos de salário lançados na conta de pagamento. Portanto, a autorização é clara, específica e válida, afastando qualquer alegação de surpresa, induzimento ao erro ou ausência de consentimento.

A parte autora, ora apelada, pessoa civilmente capaz, não pode alegar desconhecimento quanto ao produto bancário que contratou de forma voluntária. Ao firmar o Termo de Adesão e solicitar o desbloqueio da função crédito, assumiu integral responsabilidade pelos efeitos jurídicos decorrentes da contratação, não sendo admissível invocar ignorância quanto às condições expressas nos documentos que assinou.

Ademais, não se pode desconsiderar que o autor não se desincumbiu de demonstrar, com mínima robustez, qualquer elemento que infirmasse a validade do contrato. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Muito embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, tal responsabilidade não se presume. É imprescindível a comprovação de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto. A empresa apelante apresentou documentação robusta que atesta a contratação válida do produto, a ciência do consumidor e a regularidade dos débitos efetuados. Ausente o ato ilícito, não há como responsabilizar a instituição financeira por dano moral ou material.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025